Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702318-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA AGRAVADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA DECISÃO Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT é cabível agravo de instrumento na fase de conhecimento nos juizados especiais cíveis apenas quando se tratar de decisão proferida pelo juízo de origem na hipótese de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme inciso II daquele dispositivo legal. Traçadas essas balizas, pontue-se que não cabe agravo de instrumento em face de decisão monocrática proferida pelo relator, de modo que a interposição de agravo de instrumento contra decisão do relator constitui erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: “Processual civil. Interposição de "agravo de instrumento" contra decisão monocrática do relator em conflito de competência. Recurso manifestamente inadmissível. Erro grosseiro evidenciado. Precedentes. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido” (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022). Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível. Custas pela parte agravante. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator